Tribunal: TJES
Processo: 5018582-86.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018582-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIZ SERGIO VIEIRA JONAS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO em face da sentença proferida em ID 6408861, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA(já cumprida) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar ao Requerente a quantia R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Nos termos do recurso interposto, a recorrente requer que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte Recorrida e, no caso de manutenção da sentença, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 6408861 que:

Relata o autor que embora esteja em dia com o pagamento das faturas, desde o dia 08/06/2023 os serviços de telefonia fixa (linha nº 27 3251-6169) e internet banda larga contratados junto à ré, vinculados ao código de cliente de número 8999 9649 5778, estão suspensos.

Por não ter conseguido solucionar o problema de forma administrativa (protocolos nº 09062023-5359537, 10062023-6528005, 12062023-7376544 e 12062023-7407725) e nem junto à Anatel, ajuiza a presente demanda requerendo, liminarmente, o restabelecimento dos serviços de telefonia fixa e internet banda larga vinculados ao código do cliente nº 8999 9649 5778 e à linha telefônica fixa de nº 27 3251-6169. No mérito, pugna pela confirmação da tutela e pela condenação da ré a lhe pagar R$10.000,00 a título de danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pois bem. Explico:

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do CDC, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Entendo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois o recorrido conseguiu comprovar minimamente o alegado com juntada de protocolo de atendimento e comprovante de pagamento.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Em análise aos autos, verifico que a suspensão dos serviços contratados pelo autor,
embora adimplente
com a operadora, é fato incontroverso. Observo que a ré apresenta defesa genérica
,
não esclarece o motivo da suspensão dos serviços e tampouco demonstra ter realizado o reparo solicitado pelo autor dentro do prazo previsto
no art. 9º da Resolução 632/14(10 dias úteis).

Assim, da análise dos fatos, evidente que é acertada a narrativa autoral de ausência de fornecimento dos serviços pela ré entre 08/06/2023 e 18/07/2023, de modo que resta caracterizada a falha na prestação do serviço pela Ré (art. 14, CDC), pela não disponibilização dos serviços de telefonia e internet ao usuário adimplente e também pela ausência de reparo no prazo regulamentar máximo de dez dias úteis, conforme previsão da Resolução 632/14 da Anatel, art. 9º, pelo que merece ser confirmada a tutela antecipada para o restabelecimento em definitivo dos serviços vinculados ao contrato/código do cliente nº 8999 9649 5778 DV: 7.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o recorrido/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial.

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de telefonia móvel e internet nos dias atuais; 2º) o tempo em que o recorrido ficou impossibilitado de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente; 3º) não esclarece o motivo da suspensão dos serviços, tampouco demonstra ter realizado o reparo solicitado pelo autor dentro do prazo previsto.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Compreendo, então, que a quantia fixada pelo juízo a quo, para reparar os danos morais causados ao recorrido, está em conformidade com os parâmetros acima apontados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)